Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715091-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HIPERMERCADO D' TERRA LTDA AGRAVADO: JOAO PESSOA DE SOUZA DECISÃO HIPERMERCADO D' TERRA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151874294, autos originários) que não conheceu da sua impugnação ao cumprimento de sentença movido por JOAO PESSOA DE SOUZA, nos seguintes termos: “Não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 145322877, ante a sua manifesta intempestividade. Intimado para pagamento em sede de cumprimento de sentença, incumbe ao executado, após o decurso do prazo para pagamento voluntário (art. 523 do CPC), nos 15 dias posteriores apresentar sua impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação. É o que prevê o art. 525 do CPC. Analisando os autos, infere-se que o prazo de 15 dias para pagamento voluntário findou em 18/11/2022, conforme expediente processual, iniciando-se imediatamente o prazo, também de 15 dias, para oferecimento de impugnação, o qual finalizou em 12/12/2022, considerando-se o feriado forense de 08/12. A impugnação somente foi apresentada na data de 15/12/2022, após preclusão. Ante o exposto, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença. Defiro a expedição de alvará de levantamento, em favor da credora, a qual deverá informar se a quantia satisfaz o débito, sob pena de extinção pelo pagamento. Conforme termos já deferidos na decisão de ID 140193671, proceda-se à pesquisa de bens via sistema SISBAJUD, ampliando-se a consulta ao sistema RENAJUD, conforme requerido pelo credor no ID 147433761. Indefiro, no entanto, o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SISBAJUD, pois ainda não houve nos autos nenhuma pesquisa individual neste sentido. Considerando os princípios da razoabilidade e economia processual, promova-se primeiramente à busca simples e, caso se mostre parcialmente frutífera, imediatamente deverá ser protocolada nova ordem, desta feita com reiteração pelo prazo de 7 (sete) dias. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 147433761 - R$ 4.947,65 ). Por fim, postula, o exequente, a determinação de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. Há que se notar a sutil mudança nos pedidos da Exequente, de sua clássica petição de consulta de bens via CNIB para inclusão de indisponibilidade no CNIB. O resultado pretendido é o mesmo, fazer pesquisa de bens sem pagar pelos emolumentos devidos. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, indefiro, também, a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. Intime-se. “ Da leitura da r. decisão agravada, vê-se que a MM. Juíza não conheceu da impugnação da agravante-devedora, por ser intempestiva. A agravante-executada, ao seu turno, não discorre uma linha sequer no agravo de instrumento sobre a matéria versada na r. decisão. Nas suas razões recursais, afirma que a sua impugnação foi rejeitada, e defende que deve ser acolhida, para extinguir o cumprimento de sentença, pois o agravado-exequente não instruiu o pedido com planilha demonstrativa do débito nem indicou bem passível de penhora, conforme previsão do art. 524, caput, e inc. VII, do CPC, além de haver “evidente excesso de execução no montante de R$ 505,23” (id. 45977642, pág. 4). Ademais, o pedido recursal é para que “seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC e excesso de execução;” (id. 45977642, pág. 5). Diante do presente contexto, extrai-se que as razões recursais estão totalmente dissociadas da r. decisão agravada e não a impugna especificamente, além do que o pedido de reforma não é correlato com o pronunciamento exarado no Primeiro Grau. Observe-se quanto ao ponto que as matérias alegadas no recurso nem mesmo foram examinadas no Juízo a quo, que não conheceu da impugnação. O art. 932, inc. III, do CPC prevê que o Relator não conhecerá de recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, tal como ocorreu na espécie. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-devedora, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício é insanável, uma vez que as razões estão totalmente dissociadas da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora